Tribunal: TJDFT
Processo: 0725244-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725244-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Agravado: João Paulo Fernandes Penedo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0706583-09.2019.8.07.0006, assim redigida: “Cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento. O juiz, no procedimento da referida liquidação, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, ex vi do art. 510 do Código de Processo Civil – CPC. Nos autos do Recurso Especial n.o 1274466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, restou firmada a tese de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor (no caso, a MARTINEZ) a antecipação dos honorários periciais (Tema 871). Nomeio, pois, a perita ANA CAROLINA GUEDES IEMIN (CPF 68903120159), arquiteta e urbanista, para atuar no presente feito. Ficam intimadas as partes para apresentação de quesitos, assistente técnico, impedimento ou suspeição da perita, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a experta para aceitação do encargo e proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intimem-se as partes para manifestação com relação aos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27908823), em síntese, que não há necessidade de produção de prova pericial para que seja liquidada a obrigação. Acrescenta que o preço médio do bem imóvel em questão corresponde a R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), montante que se ajusta ao laudo produzido por perito nos autos do processo no 2015.06.1.000774-6. Assim, argumenta que são suficientes os laudos periciais acostados aos autos do processo de origem, que se referem a bens imóveis similares. Quanto ao mais, afirma que a designação do experto pode ser afastada pela avaliação a ser promovida por oficial de justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e, em ordem subsidiária, que sejam utilizados os valores fixados nos laudos periciais acostados aos autos do processo de origem, ou mesmo, a designação de avaliação a ser promovida por oficial de justiça. A guia de recolhimento do recolhimento do valor relativo ao preparo recursa e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27908818e Id. 27908820). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de produção de prova pericial para que seja promovida a liquidação da obrigação em referência. A liquidação por arbitramento deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo pericial, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC. No caso concreto, o recorrido está a exigir crédito constituído em seu favor a título de perdas e danos decorrentes da impossibilidade de usufruir a posse de bem imóvel adquirido da recorrente, tendo em vista a impossibilidade de construção de acessões físicas imposta ao “Condomínio Alto da Boa Vista”. Em verdade, não é possível vislumbrar a possibilidade de liquidação apenas por meio do exame de provas relacionadas a bens imóveis supostamente similares ao que fora adquirido pelo recorrido. Em verdade, ambas as partes mencionam características específicas divergentes ao tentarem individualizar o bem imóvel em questão. Ademais, os fundamentos articulados pelas partes e os documentos acostados aos autos por elas não são suficientes para cumprir a função de individualização do bem imóvel, tampouco revelam a possibilidade de convergência na quantificação do valor do crédito a ser satisfeito pelo recorrido. Diante desse contexto, verifica-se a efetiva necessidade de produção de prova pericial para que seja promovida a liquidação em apontada, razão pela qual as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator